Tribunal: CVM
Processo: SP-2010-00001
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
SP2010/001
Acusados: Um Investimentos S/A CTVM (nova denominação da Corretora Umuarama S/A CTVM)
Domenico Vommaro
Marcos Pizarro de Mello Ourívio
Ementa: Registro de operações no mercado de valores mobiliários sem a indicação do horário de seu
recebimento e sem a identificação do cliente. Dever de diligência. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1) Umuarama S/A CTVM, pena de multa pecuniária no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais);
2) Domenico Vommaro, pena de multa pecuniária, individual, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais);
e
3 ) Marcos Pizarro de Mello Ourívio, pena de multa pecuniária, individual, no valor de R$200.000,00
(duzentos mil reais).
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso com efeito suspensivo ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/08.
De acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado, ao prazo para apresentação de recursos, o disposto no artigo 191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o advogado José Gabriel Assis de Almeida, representando os acusados Domenico
Vommaro, Marcos Pizarro de Mello Ourívio e UM Investimentos S/A CTVM (ex-UMUARAMA S/A CTVM).
Presente a procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Luciana Pires Dias,
Otávio Yazbek e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2010/001
Interessados: Um Investimentos SA CTVM (nova denominação da Corretora Umuarama SA CTVM)
Domenico Vommaro
Marcos Pizarro de Mello Ourívio
Diretor-Relator: Eli Loria
R E L A T Ó R I O
Trata-se de termo de acusação (fls.525/545) ("Termo de Acusação" ou "TA") elaborado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI, datado de 12/01/10, em face de Corretora
Umuarama SA CTVM ("Corretora" ou "Umuarama") e seus diretores responsáveis Domenico Vommaro (período de
12/08/69 a 29/11/04) e Marcos Pizarro de Mello Ourívio (a partir de 29/11/04).
A Corretora é imputada por infração ao art. 6o, § 2o 1, da Instrução CVM no 387/03 pelo registro de operação
no mercado de valores mobiliários sem a indicação do horário de seu recebimento e sem a identificação do cliente que
as emitiu enquanto aos diretores responsáveis é imputada infração ao art. 4o, parágrafo único2, da mesma Instrução.
1/8

Anote-se que a infração aos citados dispositivos regulamentares é considerada infração grave, nos termos do art. 233
da Instrução CVM no 387/03, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e VIII do artigo 11 da Lei
no 6.385/76, consoante seu §3o4.
Os acusados foram devidamente intimados (fls.552/554) e, após prorrogação do prazo para apresentação
de defesas (fls.566), apresentaram defesas tempestivas (fls.567/586 e 587/611), propondo a celebração de Termo de
Compromisso, que foi posteriormente rejeitado por esta Autarquia em reunião do Colegiado realizada em 21/09/10 (fls.
646/647), ocasião em que fui designado Diretor-Relator mediante sorteio.
Andamento do processo
A Bovespa encaminhou a esta CVM Relatórios de Acompanhamento de Mercado apontando operações de
4 clientes da Umuarama. Foram realizadas inspeções na Corretora (relatórios às fls. 257/268 e 457/468) verificando
que tais clientes realizaram operações day-trade, em curto período, com comportamento atípico, movimentando
volumes elevados, obtendo preços melhores do que os demais clientes da Corretora com significativas taxas de
sucesso.
Em resumo:
a) UVTC S/A, cadastrada em 16/12/04 na Umuarama, realizou 976 operações entre compras e vendas no
período de 07/01 a 27/05/05, movimentou R$ 68 milhões e obteve lucro bruto de R$403.257,00, com taxa de sucesso
de 95,00%;
b) JCC, operador cadastrado em 06/12/04 na Umuarama, registrado na CVM como agente autônomo de
investimentos desde 16/10/01 (fls. 483/484), responsável pelo recebimento das ordens do cliente UVTC S/A, realizou
471 operações entre compras e vendas no período de 29/12/04 a 17/02/05, movimentou R$ 21,1 milhões e obteve
lucro bruto de R$143.667,00, com taxa de sucesso de 91,86%;
c) JACVP, cadastrado em 16/02/05 na Umuarama, filho de um dos sócios da UVTC S/A, realizou 121
operações entre compras e vendas no período de 16/02 a 25/02/05, movimentou R$ 9,6 milhões e obteve lucro bruto
de R$ 72.355,00, com taxa de sucesso de 100,00%; e,
d) SVD, cadastrada em 04/10/04 na Umuarama, mãe de operador cadastrado na Umuarama, realizou 172
operações entre compras e vendas no período de 05/10 a 16/12/04, movimentou R$ 1,6 milhão e obteve lucro bruto
de R$ 116.003,00, com taxa de sucesso de 100,00%.
Foi verificado que os negócios eram inicialmente informados como oferta na Bovespa (Megabolsa) para
depois serem registrados como ordem na corretora (Sinacor) e, assim, o horário registrado na ordem era o do
momento da colocação da oferta na Bovespa e não o do momento em que a ordem era dada pelo cliente.
Ademais, foi observado que as ordens eram inicialmente registradas com o código 0 (sem comitente) ou
9909 (carteira própria) e depois alteradas para o nome dos comitentes investigados, sendo que as alterações, ao
menos em uma fase da operação de day-trade (compra ou venda), eram efetuadas após a sua execução, quando já
era conhecido o resultado.
Após questionamento, a Umuarama esclareceu que também ocorreram especificações de clientes em
horários anteriores ao da realização da operação que encerrou o day-trade; que nem todas as operações registradas
com atraso tiveram resultados positivos, não se podendo afirmar que houve favorecimento; que não há reclamação de
clientes a respeito de suposta atribuição de melhores preços aos clientes mencionados em detrimento de outros; à
época era comum as ofertas serem registradas nas corretoras sem a identificação do comitente e somente foi tornada
obrigatória pela Bovespa a partir de 02/05/06; por fim, que ao ser questionada pela Bovespa suspendeu qualquer tipo
de operação em relação ao cliente UVTC S/A.
Imputação
A SMI relaciona processos administrativos sancionadores já julgados pela CVM envolvendo a Corretora e
Domenico Vommaro5 e propõe a responsabilização das seguintes pessoas:
a) Umuarama S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (atual Um Investimentos S/A CTVM), pelo
registro de operação no mercado de valores mobiliários sem a indicação do horário de seu recebimento e sem a
identificação do cliente que as emitiu, em infração ao disposto no parágrafo 2o do art. 6o da Instrução CVM no 387/03;
e
2/8

b) Domenico Vommaro e Marcos Pizarro de Mello Ourivio, na qualidade de diretores responsáveis pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/03, respectivamente, nos períodos de 05/10 a 29/11/04 e 30/11/04 a 25/02/05,
por não terem empregado o devido cuidado e a diligência que deles se exigia no exercício de suas funções, visto que
não agiram para impedir que a Corretora Umuarama registrasse ordens de operação sem a indicação do horário de
seu recebimento e sem a identificação do cliente emitente, em infração ao parágrafo único do art. 4o da Instrução
CVM no 387/03.
Defesas
A defesa de Domenico Vommaro alega que a acusação somente considerou irregulares parte das
operações e destas somente as de SVD nos pregões de 09 e 25/11/04 foram realizadas enquanto o acusado era
diretor da Corretora. Assim, do total de 172 operações realizadas em 6 pregões, a CVM teria encontrado
irregularidades em 90 operações realizadas em 2 pregões.
Ao contrário do dito pela acusação, apenas 81 operações de SVD foram inicialmente registradas com
código 0, correspondendo a 47% do volume de operações realizadas pelo cliente, sendo que nenhuma operação foi
iniciada com o código 9909. Tal se deu por atraso na indicação do cliente e da maioria das operações de SVD
constava o código do cliente e o horário. Ademais, o antigo sistema Bovespa permitia o registro das ofertas sem a
prévia indicação do cliente e tal era a prática das corretoras à época dos fatos, novembro de 2004. Somente após o
Ofício-Circular 058/2006-SG da Bovespa foi determinado que após 02/05/06 todas as ofertas deveriam ser registradas
contendo o código do emissor da ordem.
Dessa forma, caberia à acusação comprovar que houve reespecificação, ou seja que os emitentes das
ordens foram terceiros e que as ordens foram redirecionadas para favorecer a SVD, bem como qual a sua vantagem
patrimonial.
Segue a defesa alegando que não restou configurado o dolo e, assim, não restaria configurada a infração, uma vez
que a responsabilidade no direito administrativo sancionador é sempre subjetiva, colacionando voto proferido no
âmbito do julgamento do IA CVM no 17/99. Outrossim, que a acusação não demonstrou que atos o acusado deveria
ter praticado para caracterizar o "devido cuidado e diligência que dele se exigia", não descrevendo sua conduta
omissiva. Para caracterizar a omissão é necessário que o agente esteja em condições fáticas de praticar o ato.
Por fim, reclama a defesa da menção feita pela acusação a outros processos em curso em face do
acusado, uma vez que os mesmos se encontram em fase de recurso administrativos ou sujeitos a revisão judicial,
solicitando que o item 78 seja riscado do Termo de Acusação e, caso alguma procedência seja considerada, que seja
aplicada a pena mínima de advertência.
Com relação à Corretora e ao diretor Marcos Pizarro de Mello Ourívio, que no período considerado as
supostas irregularidades se deram nas seguintes operações: (a) UVTC S/A, 240 operações em 5 pregões(do total de
976 em 32 pregões); (b) JCC, 214 operações em 5 pregões (do total de 471 em 27 pregões); (c) JACVP, 86
operações em 1 pregão (do total de 121 em 5 pregões); e, (d) SVD, 90 operações em 2 pregões (do total de 172 em 6
pregões).
A defesa passa a relacionar as operações em que as ordens foram registradas em nome dos clientes
desde o início: (a) UVTC S/A, 1 ordem em 11/05/05, 2 ordens (17 operações) em 16/02/05, em 11/03/05, 3 ordens (10
operações); (b) JCC, as 2 ordens (6 operações) de compra/venda no pregão de 14/01/05, uma ordem em 18/01/05, 2
ordens (11 operações) em 27/01/05; 13 ordens em 03/03/05 e 5 ordens (7 operações) em 17/02/05; (c) JACVP, 3
ordens (15 operações) em 25/02/05; e, (d) SVD, 5 ordens(9 operações) em 09/11/04.
A defesa conclui que apenas parte das operações relacionadas pela acusação foi inicialmente registrada
com o código 0: (a) UVTC S/A, 204 operações ao invés de 240 operações; (b) JCC, 177 operações em 4 pregões ao
invés de 214 operações; (c) JACVP, 71 operações ao invés de 86 operações; e, (d) SVD, 81 operações ao invés de 90
operações.
Em seguida, a defesa alega que o antigo sistema Bovespa permitia o registro das ofertas sem a prévia
indicação do cliente e tal era a prática comum das corretoras à época dos fatos e que somente após 02/05/06, com a
edição do Ofício-Circular 058/2006-SG da Bovespa, foi determinado que todas as ofertas deveriam ser registradas
contendo o código do emissor da ordem.
Que não ocorreu a reespecificação e sim atraso na especificação do comitente com o intuito de agilizar a s
operações e atender à demanda dos clientes, trazendo relação de 7 ordens que tiveram as ordens alteradas de 4 a 15
minutos após o registro inicial.
3/8

Assim, a defesa alega que somente parte das operações foi registrada da forma apontada pela acusação:
(a) UVTC S/A, 20,9%; (b) JCC, 37,5%; (c) JACVP, 58,6%; e, (d) SVD, 47%, nem todas com resultados positivos.
Segue a defesa alegando que não restou configurada a reespecificação e nem a vantagem patrimonial
auferida pelos comitentes e nem quais outros clientes da Corretora restaram prejudicados. Também não teria restado
configurado o dolo da Corretora ao registrar as ordens com o código 0 e depois alterá-las para os códigos dos
comitentes e, assim, não restaria configurada a infração, uma vez que a responsabilidade no direito administrativo
sancionador é sempre subjetiva.
Quanto ao diretor Marcos Pizarro de Mello Ourívio, que a acusação não descreveu o comportamento
padrão a medir a pretendida omissão, não descrevendo as oportunidades que o mesmo teria tido para impedir a
suposta irregularidade, não podendo o diretor ser responsabilizado apenas por essa condição, trazendo voto proferido
quando do julgamento do IA CVM no 17/99.
Por fim, reclama a defesa da menção feita pela acusação a outros processos em curso em face da
Corretora, uma vez que os mesmos se encontram em fase de recurso administrativos ou sujeitos a revisão judicial,
solicitando que o item 78 seja riscado do Termo de Acusação e, caso alguma procedência seja considerada, que seja
aplicada a pena mínima de advertência, anotando que o diretor Marcos Pizarro de Mello Ourívio assumiu a função em
29/11/04, não lhe podendo ser imputadas as operações de SDV realizadas em 09 e 25/11/04.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
---------------------
"Art. 6o Observadas as disposições desta Instrução, bem como as normas expedidas pelas bolsas, as corretoras e os
demais participantes do mercado que atuem diretamente em seus recintos ou sistemas de negociação e de registro
de operações devem estabelecer e submeter à prévia aprovação das bolsas, as regras e parâmetros de atuação
relativos, no mínimo:
...
§ 2o O registro de ordens na corretora deve conter o horário de seu recebimento e a identificação do cliente que as
tenha emitido, e deve ser dotado de um controle de numeração unificada seqüencial, de forma cronológica."
2 "Art. 4o As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o responsável pelo
cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.
Parágrafo único. O diretor referido no caput deve, no exercício de suas atividades de fiscalização dos procedimentos estabelecidos nesta
Instrução, ter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração do seu próprio negócio. (Redação
original).
Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que
todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses
de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou
irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão." (Redação dada pela Instrução CVM no 450/07).
3 Art. 23. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no § 3
o do art. 11 da Lei n o 6.385/76, a infração às normas contidas nos arts. 3o; 4o; 5o; 6o; 7o; 8o; 13; 14; 15;
17; 19; 20 e 22.
4 "§ 3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração
grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários." (Redação dada pela Lei no 9.457/97).
5 Umuarama S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários:
Processo SP/2002/049, julgado em 30/11/2005, pena de advertência, por infração à Instrução CVM no 33/84.
Processo SP/2007/0167, julgado em 07/04/2009, pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração à Instrução CVM no 51/86 e à Resolução CMN no 1.655/89.
Domenico Vommaro:
Processo SP/2007/0167, julgado em 07/04/2009, pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração à Instrução CVM no 51/86 e à Resolução CMN no 1.655/89.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2010/001
4/8

Interessados: Um Investimentos SA CTVM (nova denominação da Corretora Umuarama SA CTVM)
Domenico Vommaro
Marcos Pizarro de Mello Ourívio
Diretor-Relator: Eli Loria
V O T O
Como relatado, o presente Processo Administrativo Sancionador imputa a Umuarama infração ao art. 6o, §
2o1, da Instrução CVM no 387/03, pelo registro de operações no mercado de valores mobiliários sem a indicação do
horário de seu recebimento e sem a identificação dos cliente que as emitiram. Quanto aos diretores responsáveis,
Domenico Vommaro (período de 12/08/69 a 29/11/04) e Marcos Pizarro de Mello Ourívio (a partir de 29/11/04), é
imputada infração ao art. 4o, parágrafo único2, da mesma Instrução.
De pronto afasto o pleito da defesa de que seja riscado o item 78 do Termo de Acusação. Entendo que a
menção aos processos é meramente fática, não trazendo juízo de valor, sem que seja agredido o princípio da
presunção de inocência. Ademais, quando da dosimetria da pena, cabe ao julgador avaliar a conduta pregressa dos
acusados mesmo quando não caracterizada a reincidência.
Com relação ao argumento de que os negócios questionados foram realizados antes de 02/05/06, data em
que a Bovespa determinou que o nome do comitente constasse do registro de ofertas para negociação no Mega
Bolsa, esclareço que o presente caso trata de registro de ordem pelo cliente na Corretora e não de registro de oferta
que é praticado pelo operador de uma corretora após o registro da ordem.
Tal registro de ordem, regulamentado pela Instrução CVM no 387/03, deve ser completo e efetivado em
horário anterior ao da realização do negócio, sendo exigência expressa do art. 6o, § 2o, da citada Instrução, o controle
cronológico com numeração unificada seqüencial, devendo constar a identificação do cliente e o horário do
recebimento da ordem.
Quanto aos fatos objeto do presente processo, a defesa reconhece a existência de inúmeras operações em
que o cliente não foi originalmente especificado e que foram inicialmente registradas com o código 0, ou seja, sem
comitente, restando comprovado que a Corretora, em diversos casos, não registrou o horário de recebimento da
ordem e tampouco identificou o cliente que a emitia, em desacordo com a Instrução CVM no 387/03.
O fato é que a infração ao dispositivo em questão tem natureza objetiva, dispensando maior dilação
probatória, significando que a suficiente comprovação da ocorrência da infração pode ser obtida por meio de simples
verificação da não obediência aos preceitos regulamentares no registro das ordens.
A defesa cita voto proferido pelo então diretor Marcelo Trindade no julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 17/99, em 25/01/01. A propósito, tal citação tratava da ausência de dolo do diretor de bolsa da
corretora quanto à imputação relativa a prática não equitativa. A seguir, no mesmo voto, o diretor relator aponta a
responsabilidade do mesmo diretor por omissão "de sorte que a negligência do diretor de bolsa em fiscalizar as
operações, ou interrompê-las, é bastante para caracterizar a infração", rebatendo o argumento de que se estaria a
aplicar a responsabilidade objetiva no seguinte trecho: "não há que se falar em responsabilidade objetiva, e ausência
de dolo, pois se está diante de infração cujo tipo se completa com a mera culpa, plenamente demonstrada na hipótese,
inclusive porque a própria defesa reiteradamente qualifica de ilegais as operações realizadas sob as vistas passivas
do indiciado".
No presente caso, restou comprovada a conduta irregular da Corretora, ao executar negócios sem
identificação do cliente e sem indicação do horário de recebimento da ordem, contrariando a regulamentação da CVM
e o item 3.2 de seu próprio Regulamento (fls.343/349):
"3.2 Formalização do Registro (Controle)
A formalização do registro das ordens apresentará as seguintes informações:
- código ou nome de identificação do cliente na Corretora;
- data, horário e número que identifique a seriação cronológica de recebimento;
- ..."
Note-se que cabe ao diretor responsável, indicado pela Corretora à bolsa, fiscalizar os procedimentos
5/8

estabelecidos pelo regulamento da Corretora, pela Bovespa e pela CVM, nos termos do art. 4o da Instrução CVM no
387/03, assegurando o cumprimento integral da norma.
A defesa argumenta que não teria restado comprovado o dolo, no entanto, a conduta apontada pela
acusação, falta de diligência, é de natureza culposa. A defesa ao trazer o argumento baseado no crime de omissão de
socorro (art.135, CP) esquece da condição de diretores responsáveis dos acusados, ou seja, não se trata de pura
omissão, o não praticar um ato, mas sim da omissão daquele a quem a norma atribui responsabilidade pelo resultado
decorrente de seu não ato.
Nesse caso, na condição de eleitos pela norma como vigilantes de um certo procedimento, determinados
sujeitos, quando negligenciam tal dever, não infringem a norma por omissão, mas sim por comissão, porque adotaram
o comportamento totalmente oposto ao da norma: omitiram-se quando eram obrigados a agir.
Ademais, a defesa não apresentou os métodos e procedimentos adotados pela Corretora e seus diretores
responsáveis que comprovassem o zelo e a efetividade no cumprimento das regras, não se confundindo a acusação
por falta de diligência com a responsabilidade objetiva, já afastada do processo administrativo sancionador pela
adoção, com prudência, dos princípios do Direito Penal.
A conduta irregular demonstrada nos autos deveria ter sido evitada pela ação do diretor responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/03, nos termos de seu art. 4o. Conforme já afirmado em julgamento anterior3
em voto do diretor Marcos Pinto ao tratar da conduta do diretor responsável pelo mercado de ações de corretora: "Não
se exige que o responsável tenha conhecimento detalhado de cada operação efetuada pela corretora, mas que ele
tenha rotinas de controle que permitam detectar irregularidades recorrentes".
Constam dos autos as declarações prestadas pelo Diretor Marcos Ourívio que deixam claro não apenas
que ele tinha ciência das condutas irregulares praticadas no âmbito da Corretora bem como que o mesmo não fazia
qualquer oposição a sua ocorrência. Inclusive, o Diretor chega a defender a licitude das ordens registradas sem
especificação, afirmando que elas visavam dar mais agilidade às operações da Corretora (fls. 92 e 485/515). Ou seja,
o registro de ordens sem especificação era uma prática ilícita abertamente adotada na Corretora e que era até mesmo
apoiada pela sua administração. Daí que, a meu ver, tenha restado configurada a apontada falta de diligência dos
diretores responsáveis.
A participação do diretor Domenico Vommaro até 29/11/04, abrangendo somente a atuação de um dos
clientes apontados, será considerada na dosimetria da pena bem como o fato do mesmo ter sido punido com multa de
R$100 mil no julgamento pela CVM, em 07/04/09, do PAS CVM No SP2007/0167, ora em fase de recurso ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN.
Considerarei, ainda, o fato de que a Umuarama recebeu pena de advertência no julgamento do PAS CVM
No SP2002/049, em 30/11/05, por infração à Instrução CVM no 33/84, e pena de multa de R$100 mil no julgamento do
PAS CVM No SP2007/0167, em 07/04/09, por infração à Instrução CVM no 51/86 e à Resolução CMN no 1.655/89,
todos pendentes de recurso ao CRSFN, não caracterizando reincidência.
Anoto que Marcos Pizarro de Mello Ourívio foi absolvido no âmbito do PAS CVM No 03/2005, em 02/07/08,
que está pendente de julgamento do recurso de ofício no CRSFN.
Diante do exposto, considerando estar configurado o registro de ordens de operações no mercado de
valores mobiliários sem a indicação do horário de seu recebimento e sem a identificação do cliente que as emitiu, em
infração ao art. 6o, § 2o, da Instrução CVM no 387/03, a gravidade da conduta e os antecedentes apontados, Voto pela
aplicação da penalidade de multa pecuniária no valor de R$300.000,00 à Umuarama S/A Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários (atual Um Investimentos S/A CTVM) e, considerando a não adoção do devido cuidado e a
diligência que deles se exigia no exercício de suas funções na qualidade de diretores responsáveis, em infração ao
art. 4o da mesma Instrução, considerando também as peculiaridades de cada acusado, número de operações sob sua
responsabilidade e antecedentes, Voto pela aplicação da penalidade de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 a
Domenico Vommaro e de R$200.000,00 a Marcos Pizarro de Mello Ourívio.
É o voto.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
6/8

------------------------
"Art. 6o Observadas as disposições desta Instrução, bem como as normas expedidas pelas bolsas, as corretoras e os
demais participantes do mercado que atuem diretamente em seus recintos ou sistemas de negociação e de registro
de operações devem estabelecer e submeter à prévia aprovação das bolsas, as regras e parâmetros de atuação
relativos, no mínimo:
...
§ 2o O registro de ordens na corretora deve conter o horário de seu recebimento e a identificação do cliente que as
tenha emitido, e deve ser dotado de um controle de numeração unificada seqüencial, de forma cronológica."
2 "Art. 4o As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o responsável pelo
cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.
Parágrafo único. O diretor referido no caput deve, no exercício de suas atividades de fiscalização dos procedimentos estabelecidos nesta
Instrução, ter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração do seu próprio negócio. (Redação
original).
Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que
todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses
de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou
irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão." (Redação dada pela Instrução CVM no 450/07).
3 PAS CVM No 01/2006, j. 01/07/08.

Declaração de Voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do PAS CVM SP2010/001
realizada no dia 22 de março de 2011.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor
Declaração de Voto da Diretora Luciana Pires Dias na Sessão de Julgamento do PAS CVM SP2010/001
realizada no dia 22 de março de 2011.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Luciana Pires Dias
Diretora
Declaração de voto do diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do PAS CVM No SP2010/001 realizada
em 22 de março de 2011.
Senhora Presidente, eu estou de acordo com as considerações trazidas pela Procuradoria em seus comentários e
acompanho, em toda sua extensão, o voto do Diretor Eli Loria.
Ante algumas considerações trazidas pelo patrono dos réus, gostaria de prestar alguns esclarecimentos sobre
algumas questões conceituais que me parecem importantes no presente caso, questões essas que já foram
exploradas pelo relator Eli Loria no seu voto, mas que eu acho que não custa repisar.
A primeira delas diz respeito a conceitos básicos, que me parece importante deixar bem claros: os conceitos de
ordem, de oferta e de especificação. Acredito que seja importante esclarecer tais pontos, sobretudo porque, nos
últimos anos, com o advento dos sistemas eletrônicos de negociação, eles, em alguma medida, se misturaram, mas a
regulamentação ainda lida diretamente com eles.
Ordem, a rigor, é o ato pelo qual o cliente comanda à sociedade corretora a realização de uma determinada operação
em seu nome; oferta é o ato pelo qual a sociedade corretora transmite a ordem recebida de um cliente ao sistema de
negociação; e especificação é o ato pelo qual a sociedade corretora atribui a um determinado cliente uma operação
realizada em mercado.
7/8

Na verdade, como mais tipicamente as operações nascem no mercado em uma dinâmica distinta da dinâmica de
recepção de ordens, é comum que a especificação seja realizada posteriormente à recepção da ordem e aqui eu
gostaria de passar para uma segunda questão, que é a questão da finalidade e do conteúdo do registro de ordem.
A finalidade do registro de ordem é atribuir uma ordem a um cliente e identificar o seu horário de emissão, a fim de
impedir que, justamente em razão daquele descompasso entre a dinâmica do mercado e a dinâmica de recepção de
ordens na mesa da corretora, se possa, posteriormente, alocar de maneira arbitrária as operações e,
consequentemente, os resultados. É por esse motivo que o registro de ordens cria a possibilidade de identificação de
eventuais irregularidades – ele evidencia quando uma ordem foi recebida e, portanto, permite que se verifiquem quais
eram as condições de mercado naquele momento, permitindo que se contraponham esses dados aos dados da
operação efetivamente atribuída ao cliente. E é por isso que a criação de tal mecanismo foi, desde sempre, alçada
pela CVM a uma obrigação do intermediário.
A inexistência de mecanismo de registro adequado, a despeito da prática de irregularidades em relação às ordens dos
clientes, ou da geração de danos, é em si uma irregularidade, como fica claro no voto do Diretor Eli Loria. Mais do que
isso e passando para alguns argumentos que foram trazidos no caso concreto, eu destaco que, antes mesmo do
Ofício Circular no 58/2006, da Superintendência Geral da Bovespa, a identificação dos comitentes na ordem, quando
do seu registro, já era obrigatória. O referido ofício trata da especificação feita quando do registro de oferta no sistema
Mega Bolsa e não da recepção da ordem em si. A partir daí as operações já precisavam passar a nascer
especificadas, ao contrário do que vinha ocorrendo no passado, já atribuídas,de pronto, aos clientes que teriam
emitido a ordem.
Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer.
Otávio Yazbek
Diretor
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2010/001 realizada no dia 22 de março de
2011.
Eu também acompanho o voto do relator e os comentários feitos pelo Diretor Otávio Yazbek e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados no
processo as penalidades nos termos do voto do relator.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
8/8